Tribunal: TJES
Processo: 5002909-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO PELO BANCO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO BANCO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória e pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso municipal apenas para ajustar a restituição de despesas processuais. O Município alega omissão quanto à aplicação de legislação local sobre juros de 1% ao mês e termo inicial da correção monetária na Dívida Ativa não tributária. O Banco BMG sustenta omissão na análise dos critérios de gradação da multa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, buscando a redução do valor sancionatório de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os índices de juros e correção monetária previstos em leis municipais e na Lei 6.830/1980 para a cobrança da multa administrativa; (ii) verificar se existe vício de fundamentação quanto à dosimetria da sanção administrativa aplicada pelo Procon e mantida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para a rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a dosimetria da sanção pecuniária, fundamentando que o valor reduzido para R$ 12.000,00 observa o caráter pedagógico-inibitório e o potencial econômico da instituição bancária.

5. A pretensão do Banco BMG de rever o
quantum
sancionatório configura nítida tentativa de rediscussão meritória, o que veda a via aclaratória.

6. Configura-se omissão técnica a ausência de manifestação expressa sobre os consectários legais no dispositivo do acórdão, impondo-se a integração do julgado quanto a este ponto.

7. A atualização monetária de condenação de natureza administrativa geral deve seguir o IPCA-E a partir da prolação da decisão que fixou o valor definitivo, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 905 do STJ.

8. Os juros de mora em condenações que envolvem a Fazenda Pública devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009.

9. Afasta-se a aplicação da legislação municipal e do Tema 1.419 do STF quando a obrigação é anterior à Emenda Constitucional 113/2021 e a sentença já observou os parâmetros vinculantes das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração do Município de Vitória parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de Declaração do Banco BMG S.A. desprovidos.

Tese de julgamento:

A integração de omissão relativa a consectários legais em embargos de declaração não autoriza a reforma da sentença que já observa os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 905 do STJ.

O mero descontentamento com o valor da multa administrativa mantida em sede de apelação não caracteriza omissão, sendo vedada a rediscussão do mérito em embargos declaratórios.

Nas condenações de natureza administrativa, a correção monetária incide pelo IPCA-E desde o arbitramento e os juros de mora seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 57 do CDC; art. 1º-F da Lei 9.494/1997; Lei 11.960/2009; art. 2º da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG); STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, conferir parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, tão somente para sanar a omissão e integrar ao acórdão a manutenção dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, sem efeitos infringentes, e negar provimento aos embargos opostos pelo Banco BMG S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de Embargos de Declaração opostos p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO BMG S.A.
em face do v. acórdão de id. 13197714, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco e deu parcial provimento ao recurso do Município tão somente para ajustar a restituição de despesas processuais.

O Embargante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em suas razões recursais (id. 13383741), que o Acórdão prolatado incorreu em omissão quanto à expressa previsão contida no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97. Sustenta que o julgado silenciou sobre a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês e sobre o termo inicial da correção monetária, que deve retroagir à data da aplicação da penalidade administrativa.

Assevera que a manutenção dos consectários legais nos moldes da sentença, sem a observância da legislação específica de regência da Dívida Ativa não tributária, implica em negativa de vigência à norma local e federal, além de violar a Súmula Vinculante nº 10 do STF e o art. 97 da Constituição Federal.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
assevera em suas razões de id. 13385962, a omissão do v. Acórdão quanto aos critérios de gradação da multa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o valor da sanção, ainda que reduzido em primeiro grau, permanece excessivo e desproporcional por não considerar a vantagem auferida e a gravidade da infração no caso concreto, revelando-se desvinculado das balizas da instrução normativa do PROCON.
Regularmente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (ids. 14712449 e 14737899).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES, 18 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002909-92.2019.8.08.0024

EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
E
BANCO BMG S.A.

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
E
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recursos de Embargos de Declaração opostos p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO BMG S.A.
em face do v. acórdão de id. 13197714, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco e deu parcial provimento ao recurso do Município tão somente para ajustar a restituição de despesas processuais.

O Embargante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em suas razões recursais (id. 13383741), que o Acórdão prolatado incorreu em omissão quanto à expressa previsão contida no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97. Sustenta que o julgado silenciou sobre a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês e sobre o termo inicial da correção monetária, que deve retroagir à data da aplicação da penalidade administrativa.

Assevera que a manutenção dos consectários legais nos moldes da sentença, sem a observância da legislação específica de regência da Dívida Ativa não tributária, implica em negativa de vigência à norma local e federal, além de violar a Súmula Vinculante nº 10 do STF e o art. 97 da Constituição Federal.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
assevera em suas razões de id. 13385962, a omissão do v. Acórdão quanto aos critérios de gradação da multa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o valor da sanção, ainda que reduzido em primeiro grau, permanece excessivo e desproporcional por não considerar a vantagem auferida e a gravidade da infração no caso concreto, revelando-se desvinculado das balizas da instrução normativa do PROCON.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a atuação do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo é plenamente legítima quando a Administração Pública se afasta dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Restou assentado que, embora o Procon Municipal detenha competência para aplicar sanções decorrentes do poder de polícia, o montante originário de R$ 57.272,39 revelou-se flagrantemente excessivo diante da infração, justificando-se a manutenção da redução para R$ 12.000,00 estabelecida na sentença.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando a manutenção da penalidade pecuniária reduzida sob o prisma do caráter pedagógico-inibitório e sancionatório,
considerando-se especialmente o expressivo potencial econômico da instituição bancária
, vedando-se o enriquecimento sem causa da Administração.

Com efeito, o
enfrentamento das teses do Banco BMG acerca da dosimetria foi exauriente, demonstrando que a sanção readequada já considera a gravidade da conduta e o porte econômico do infrator.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios em relação à tese do Banco, uma vez que a pretensão de rever o quantum sancionatório imiscui-se na esfera da rediscussão meritória.

Por outro lado, assiste razão ao Município apenas para
reconhecer a existência de omissão técnica no julgado no que tange à necessária integração dos consectários legais incidentes sobre a condenação, matéria que, embora devolvida ao Tribunal pelo Município de Vitória, não obteve o devido desfecho no dispositivo do acórdão.

Não obstante
, observa-se que a pretensão do Município de aplicar juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o valor histórico, com base em legislação local, deve ser dirimida sob a ótica da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores,
de modo que, m
algrado o esforço argumentativo do ente público, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois conferiu ao caso o exato desfecho preconizado pelo Tema Repetitivo nº 905 do STJ.

Com efeito,
nos termos do referido precedente vinculante,
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a atualização monetária deve obedecer ao IPCA-E a partir da prolação da decisão que fixou o valor definitivo, evitando o
bis in idem
em face da atualização já realizada pelo juízo, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Destarte, a
manutenção dos juros pela caderneta de poupança e da correção pelo IPCA-E a partir da sentença é medida que assegura a justa recomposição da moeda sem desbordar dos parâmetros de legalidade estrita impostos às condenações impostas à Fazenda Pública ou em seu favor, conforme o regime jurídico administrativo,
não havendo falar,
in casu,
em aplicação do Tema 1.419 do STF, por tratar-se de obrigação anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 11/2021.

Ante o exporto
, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, conferir
parcial
provimento ao recurso do Município
de Vitória
, tão somente para sanar a omissão e integrar ao acórdão a manutenção dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, sem efeitos infringentes, e negar provimento aos embargos
opostos pelo
Banco
BMG S.A.

É como voto.